Tribunal: TJES
Processo: 5005172-15.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005172-15.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDERVAL PENHA MORAIS
RECORRIDO: UNIPAZ SERVICOS POSTUMOS LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5005172-15.2025.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: IDERVAL PENHA MORAIS

RECORRIDO: UNIPAZ SERVICOS POSTUMOS LTDA

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, devido à hipossuficiência do recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO PLANO FUNERÁRIO. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por IDERVAL PENHA MORAIS em face de UNIPAZ SERVICOS POSTUMOS LTDA, alegando, em síntese, que contratou os serviços da requerida desde 13/03/2009, para uso de plano funerário de luxo, no entanto, quando do falecimento do seu filho (dependente no plano), em , foi ofertado caixão de baixa qualidade e sem as coroas de flores, pelo que teve que adquirir novo caixão no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), razão pela qual postula indenização pelos danos materiais e a compensação pelo dano moral.

2. A sentença julgou os pedidos exordiais improcedentes. O Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja julgado o mérito da demanda com a procedência dos pleitos autorais. Em Contrarrazões, a requerida pugnou pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

3. Pois bem, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Inicialmente, imperioso destacar que os elementos apresentados nos autos não são suficiente para deflagrar a falha na prestação de serviços por parte da requerida, uma vez que a requerida apresentou 03 opções de caixões, e que o requerente “achou o caixão simples”, conforme afirmado pelo próprio no depoimento pessoal em audiência (ID 16355786). Neste sentido, torna-se impossível averiguar a qualidade dos produtos ofertados, para fundamentar decreto condenatório por eventual descumprimento contratual ocorrido, na medida em que inexiste prova concreta de que a prestação de serviços deu-se de forma precária.

4. Nesta esteira, a parte autora não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC, e portanto, ante a ausência de provas necessárias, não será possível reforma do ato sentencial, de modo que a sua manutenção é medida impositiva.

5. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)